Tribunal: TJPA
Processo: 0801116-12.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801116-12.2021.8.14.0097

APELANTE: ROBSON CORREA DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EM PROCEDIMENTO COMUM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado manejado em processo submetido ao procedimento comum, ao fundamento de inadequação da via recursal eleita. O agravante sustenta tratar-se de mero erro material na denominação da peça recursal, defendendo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por entender preenchidos os requisitos do recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o equívoco na interposição de recurso inominado em demanda submetida ao procedimento comum configura erro material sanável, apto a autorizar a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ou se caracteriza erro grosseiro, a impedir o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado é espécie recursal cabível exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais, nos termos dos arts. 41 e seguintes da Lei nº 9.099/1995, sendo incompatível com o procedimento comum.

4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal pressupõe a inexistência de erro grosseiro, a presença de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e a observância do prazo recursal pertinente.

5. A interposição de recurso inominado fora do sistema dos Juizados Especiais configura erro grosseiro, por se tratar de equívoco inescusável quanto à via recursal adequada.

6. Precedentes desta Corte e dos Tribunais pátrios admitem a fungibilidade apenas quando evidenciada dúvida objetiva razoável, hipótese não verificada no caso concreto.

7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impondo-se a sua manutenção integral

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O recurso inominado é cabível exclusivamente no âmbito dos Juizados Especiais, sendo inadequada sua interposição em processo submetido ao procedimento comum. 2. A fungibilidade recursal não se aplica quando caracterizado erro grosseiro na escolha da via recursal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021; Lei nº 9.099/1995, arts. 41 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.992.754/SP, Rel. Min. [dados conforme publicação], j. 03.05.2022, DJe 17.05.2022; TJPA, Acórdão nº 9900972, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 06.06.2022; TJCE, AGT nº 0101458-88.2018.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes, j. 22.03.2023; TJRJ, APL nº 0018065-69.2018.8.19.0014, Rel. Des. Gilberto Clóvis Farias Matos, j. 08.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Robson Correa da Silva em face da decisão monocrática proferida por este Relator que, por inadequação da via eleita, não conheceu do Recurso Inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides em sede de Ação Previdenciária de Concessão de Benefício por Incapacidade.

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que o erro na denominação do recurso cabível configura mero erro material e que todos os requisitos da Apelação foram atendidos, devendo ser aplicada a fungibilidade recursal.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada, para que seja conhecido o apelo e apreciado o seu mérito.

Não foram ofertadas Contrarrazões (ID Num. 30158233).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A questão jurídica central do presente Agravo Interno consiste em verificar se o equívoco na denominação do recurso interposto pelo agravante pode ser considerado mero erro material, passível de correção mediante a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ou se deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso em razão da inadequação da via eleita.

No caso dos autos, o agravante interpôs Recurso Inominado com fundamento nos arts. 41 e seguintes da Lei Federal nº 9.099/1995, em processo submetido ao procedimento comum, conforme se observa da própria peça recursal, circunstância que afasta a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Com efeito, na decisão recorrida restou consignado que o Recurso Inominado interposto pelo agravante não deve ser conhecido, haja vista que a aludida espécie recursal apenas deve ser manejada nos Juizados Especiais.

Impende salientar que a incidência do princípio da fungibilidade recursal pressupõe a inexistência de erro grosseiro na interposição do recurso inadequado, contudo, na hipótese em exame, tal requisito não restou preenchido, pois não se trata de mero erro de nomenclatura.

Verifica-se que o agravante fundamentou integralmente o recurso nas disposições da Lei Federal nº 9.099/1995, própria dos Juizados Especiais, manejando espécie recursal manifestamente incabível no procedimento comum, o que evidencia a ocorrência de erro grosseiro.

Nessa linha de raciocínio, conclui-se que o recurso interposto pelo agravante não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via recursal eleita, circunstância que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, nos termos do entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. ART. 1009 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- Cuida-se de demanda em que a parte autora alega que necessita de nutrição enteral normocalórica e normoprotéica acima mencionada (na quantidade de 1,2 litros/dia) para atender suas necessidades nutricionais, uma vez que se alimenta somente por sonda de gastrostomia. A sentença julgou procedente o pedido autoral. Interposição de Recurso Inominado. 2-O recurso interposto não merece conhecimento. Isso porque o recorrente interpôs “Recurso Inominado” ao invés de “Recurso de Apelação”, para reformar a sentença de procedência do pedido, fato que viola a regra disposta no art. 1009 do CPC/2015. 3- A ausência do requisito intrínseco de admissibilidade. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, pois tal princípio somente pode ser aplicado quando, dentre outros requisitos, se constate a existência de dúvida justificável na doutrina e na jurisprudência acerca da interposição deste ou daquele recurso. 4- No caso em tela não há qualquer controvérsia doutrinária ou jurisprudencial que defenda ser cabível a interposição de Recurso Inominado na espécie, o que permite concluir que houve erro grosseiro na interposição do recurso. Precedentes. 5- Recurso não conhecido.” (TJPA. Acórdão nº 9900972, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-15)

No mesmo sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

“Ementa: RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº 9.099/95. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.” (TJPR. RI: 00009527020188160181 Marmeleiro 0000952-70.2018.8.16.0181 (Decisão monocrática), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 09/03/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/03/2023)

“Ementa: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MEIO RECURSAL APROPRIADO PARA AS DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (TJCE. AGT: 01014588820188060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 22/03/2023, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2023)

“Ementa: APELAÇÃO INTERPOSTA COMO RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que possibilita o conhecimento de um recurso incabível como se cabível fosse, é limitada às hipóteses em que há dúvida objetiva a respeito do recurso adequado. Reputa-se dúvida objetiva quando há debate na doutrina e jurisprudência acerca do recurso próprio para uma determinada decisão. 2. No caso, todavia, há previsão expressa do recurso cabível, no artigo 1.009 do CPC, de modo que a interposição de recurso inominado, somente possível em face de sentença proferida por juiz do Juizado Especial Cível, constitui erro grosseiro, que obsta seu conhecimento. 3. Recurso não conhecido.” (TJRJ - APL: 00180656920188190014, Relator: Des. GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 08/04/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/05/2026